Tribunal: TJSP
Processo: 1031017-73.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação - Inadmissibilidade – Afronta ao principio da dialeticidade não configurada – Aplicação do CDC – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação - Inadmissibilidade – Afronta ao principio da dialeticidade não configurada – Aplicação do CDC – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Irrelevância de eventual pedido administrativo, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL – Comprovada relação de causalidade entre os fatos e os danos, através de relatórios técnicos, elaborados por diferentes empresas especializadas – Oscilações de energia elétrica ocorridas durante fortes tempestades, que constituem fortuito interno e previsível – Dever de ressarcir os valores comprovadamente indenizados – Sentença mantida – Matéria preliminar rejeitada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031017-73.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada SUL AMÉRICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A
(SASAM).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031017-73.2019.8.26.0001 -Voto no 39764
2
VOTO 39764
APELAÇÃO No 1031017-73.2019.8.26.0001
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: CARINA BANDEIRA MARGARIDO PAES LEME
APELANTE
: ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
APELADA
: SUL AMÉRICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS E
MASSIFICADOS S/A (SASAM)
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação Ação regressiva de ressarcimento
de danos Insurgência contra a r. sentença que julgou
procedente a ação - Inadmissibilidade
Afronta ao
principio da dialeticidade não configurada Aplicação do
CDC
Concessionária de serviço público que possui
responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos
causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22,
parágrafo único, do CDC Irrelevância de eventual pedido
administrativo, nos termos da Resolução no 414/2010 da
ANEEL Comprovada relação de causalidade entre os
fatos e os danos, através de relatórios técnicos, elaborados
por diferentes empresas especializadas
Oscilações de
energia elétrica ocorridas durante fortes tempestades, que
constituem fortuito interno e previsível Dever de ressarcir
os valores comprovadamente indenizados
Sentença
mantida
Matéria preliminar rejeitada
Recurso
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031017-73.2019.8.26.0001 -Voto no 39764
3
1) Cuida-se de “ação regressiva de ressarcimento de danos”
julgada procedente pela r. sentença de fls. 382/384, cujo relatório se adota.
A apelação é de ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A (fls. 386/419).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que, é necessário esclarecer que nem todo dano
elétrico decorre de falha no fornecimento de energia e apenas a ocorrência de
sobretensão (tensão superior à capacidade do circuito elétrico) é capaz de
danificar equipamentos, de forma que a mera falta de energia pode causar
danos elétricos.
Alega que, a sobretensão, pode ocorrer de diversas formas
e não se pode imputar à Concessionaria de distribuição, a responsabilidade
pelos danos quando não decorrentes da sua prestação de serviço.
Afirma que, deste modo a Agência Nacional de Energia
Elétrica
ANEEL, agência fiscalizadora dos serviços prestados pela ré,
estabeleceu em sua normativa um procedimento visando apurar a existência
ou não de nexo de causalidade entre os danos alegados pelos consumidores e
eventual desvio de conduta do concessionário.
Sustenta que, como no caso em análise o consumidor não
se socorreu ao procedimento estabelecido pela ANEEL a ação deve ser
julgada improcedente.
Diz que, não restou comprovada a existência de nexo
causal entre os danos suportados pelo segurado e a prestação de serviço da
ré, e os laudos e orçamentos apresentados, não podem ser considerados,
porque foram produzidos unilateralmente.
Afirma que “imperiosa se faz a análise do presente processo
à luz da teoria da responsabilidade subjetiva da prestadora de serviço público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031017-73.2019.8.26.0001 -Voto no 39764
4
incumbindo à autora a comprovação de conduta danosa ou culposa que
suspostamente atrelaria a Ré aos danos alegados na exordial” (sic).
Alega que, ainda que se entenda pela aplicação da
responsabilidade objetiva, decorrente da teoria do risco administrativo, não
cabe responsabilização da ré no presente caso, em razão da excludente de
responsabilidade de caso fortuito/força maior.
Aduz que, as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, não se aplicam ao caso em análise.
Afirma que, os valores apontados pela Seguradora como
pagos a título de indenização aos seus segurados, devem ser impugnados
porque os laudos e orçamentos apresentados são unilaterais e não podem ser
considerados como prova do nexo causal.
Defende que, caso se entenda que o segurado sofreu algum
dano, como este foi causado por culpa exclusiva de terceiro, não há que se
falar em dever de indenizar por parte da Concessionária.
Pleiteia que o recurso seja conhecido e provido para que a
r. sentença seja reformada e a ação seja julgada totalmente improcedente.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 424/442).
Preliminarmente, afirma que o recurso não comporta
conhecimento, por ter ferido o principio da dialeticidade e, no mérito, requer o
não provimento do recurso.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 445/446).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 447.
Recurso
regularmente
processado
e
preparado
(fls.
420/421).
É o relatório.
2) Da matéria preliminar arguida nas contrarrazões
recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031017-73.2019.8.26.0001 -Voto no 39764
5
Na resposta ao apelo, alega a recorrida, que o recurso
apresentado pela parte adversa não merece ser conhecido, por violar o
princípio da dialeticidade.
Entretanto, pela simples análise das razões recursais de fls.
386/419, se verifica que houve a expressa impugnação dos fundamentos da r.
sentença, em especial no que tange à responsabilidade da apelante diante dos
danos suportados pelo segurado da apelada.
Assim, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade,
tampouco desrespeito aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, fica
rejeitada a matéria preliminar arguida nas contrarrazões.
Do mérito.
A análise dos autos revela que a Seguradora apelada
ajuizou “ação regressiva de ressarcimento de danos” (fls. 01/17), sob o
argumento de que no dia 22/01/2019, a unidade consumidora do segurado
“Condomínio Edifício Carolina” foi afetada por falha no fornecimento de energia
elétrica, proveniente da rede de distribuição administrada pela Concessionária
apelante, que causou danos a aparelhos eletroeletrônicos, ensejando o
pagamento de indenização no valor total de R$ 6.041,29 (seis mil e quarenta e
um reais e vinte e nove centavos).
Houve contestação (fls. 99/128), com a juntada de
documentos e réplica (fls. 212/260), com a juntada de novos documentos.
Sobreveio a r. sentença de fls. 382/384 que julgou
procedente a ação, para condenar a ré no pagamento de R$ 6.041,29 (seis mil
e quarenta e um reais e vinte e nove centavos), acrescidos de correção e
juros, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031017-73.2019.8.26.0001 -Voto no 39764
6
No caso vertente, está demonstrado pelo relatório de seguro
em fls. 58/64, que no dia 22/01/2019 a unidade consumidora do segurado foi
afetada por oscilações de energia elétrica durante fortes chuvas, que causou a
queima de aparelhos eletroeletrônicos, conforme o mencionado relatório,
corroborado pelo relatório fotográfico em fls. 65/79 e laudos/orçamentos em fls.
50/57.
Assim,
tendo
a
Seguradora
apelada, indenizado o
Condomínio segurado pelos danos ocorridos, nos termos da apólice de
seguros em fls. 42/47, ela se sub-roga nos direitos e ações daquela contra a
empresa apelante (responsável pelos danos), conforme dispõe o art. 786 do
Código Civil.
A propósito, a Súmula 188 do STF estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de
seguro”.
No que se refere à responsabilidade da apelante, por ser ela
Concessionária prestadora de serviço público, deve responder objetivamente
pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal,
e artigo 22, parágrafo único, do CDC.
Assim, embora o artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei no
8.078/90, disponha que o fornecedor de serviços não será responsabilizado
quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a
inexistência de defeito no serviço prestado, a apelante não se desincumbiu
desse ônus, nada comprovando nesse sentido, de modo que inaplicável essa
excludente de responsabilidade.
É oportuno observar que, independentemente de eventual
requerimento administrativo, na forma prevista na Resolução n° 414/2010 da
ANEEL, a responsabilidade da apelante não pode ser afastada, não havendo
que se falar na consumação do tempo de vida útil ou má utilização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031017-73.2019.8.26.0001 -Voto no 39764
7
aparelhos danificados.
Sendo a apelante administradora da rede de distribuição de
energia elétrica, deve adotar mecanismos para evitar que descargas
atmosféricas afetem seu sistema elétrico, que obviamente é sempre atingido
por raios quando ocorrem fortes tempestades.
Dessa forma, sendo certo que as redes elétricas são
frequentemente atingidas por raios atmosféricos, que acabam por constituir
fatos previsíveis, deve a apelante estar preparada para evitar que tais
descargas afetem seu sistema de distribuição e, consequentemente,
danifiquem os aparelhos eletroeletrônicos de seus consumidores, razão pela
qual as descargas atmosféricas são consideradas como fortuito interno, que
não afastam a responsabilidade da apelante.
Ademais, evidenciada a ocorrência de danos em diversos
aparelhos eletroeletrônicos do Condomínio Segurado (fls. 60/61), num mesmo
dia em que foi relatada a ocorrência de fortes chuvas na região, se conclui que
os danos ocorreram em razão de oscilação de energia elétrica causada por
eventuais descargas atmosféricas, inexistindo suspeita de que os danos
ocorreram por culpa exclusiva do segurado.
Além disso, conforme bem salientou a Seguradora apelada,
o relatório de regulação, o relatório fotográfico e os laudos
técnicos/orçamentos, foram elaborados por diferentes empresas técnicas
especializadas, contratadas pela apelada e pela consumidora segurada,
inexistindo suspeita acerca de sua idoneidade, sendo que nos relatórios são
especificados todos os aparelhos danificados, com regular informação sobre
as causas dos respectivos danos (oscilações de energia).
Assim, demonstrada a relação de causalidade entre os fatos
(oscilações de energia elétrica) e os danos (queima de aparelhos), resta
configurada a responsabilidade objetiva da apelante, que justifica o dever de
ressarcir a Seguradora apelada pelos danos comprovadamente indenizados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031017-73.2019.8.26.0001 -Voto no 39764
8
conforme comprovante de pagamento em fls. 82.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Energia elétrica. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma.
ADMISSIBILIDADE: Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos
direitos dos segurados Art. 349 do CC e Súmula 181 STJ. Aplicação do
CDC. Legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica reconhecida.
Desnecessidade de pedido prévio administrativo. Ação ajuizada com
documentos essenciais à sua propositura. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.” (AP 1028966-63.2018.8.26.0506, Relator Des. Israel Góes dos
Anjos, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 13/11/2019).
“REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Possibilidade. Sub-
rogação da seguradora nos direitos da segurada. Oscilação de energia elétrica
que provocou danos em equipamentos da segurada. Responsabilidade
objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos
causados, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Falha na
prestação do serviço. Nexo causal entre o evento e os danos materiais
efetivamente comprovados. Fornecedora de energia elétrica que não se
desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de
caso fortuito ou força maior. Hipótese de fortuito interno que não enseja a
isenção de responsabilidade da fornecedora. Dever de indenizar reconhecido.
Ação
procedente.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.”
(AP
1056278-68.2018.8.26.0100, Relator Des. Helio Faria, Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 12/11/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador da apelante, as razões expendidas no recurso não abalam os
fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031017-73.2019.8.26.0001 -Voto no 39764
9
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora CARINA BANDEIRA
MARGARIDO PAES LEME, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
acrescidos dos acima consignados.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados na r. sentença, serem majorados para 18%
(dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator